Tribunal: STF
Processo: ARE 1255837
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DISTRITO FEDERAL. DISPENSA DE CUSTAS. AGRAVO PROVIDO. 
    1. O Distrito Federal está dispensado do recolhimento das custas no Cumprimento de Sentença de honorários de sua titularidade, dada a natureza pública da verba.
    2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37 da CF. 
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se. 
          Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator